Tribunal: STF
Processo: AI 812751
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.



    - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.